Tribunal: TJES
Processo: 5007162-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007162-94.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

APELADO: MARIA JOSE SESSA MACHADO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS EM DOBRO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. É admitida a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

2. Versando o apelo sobre as matérias objeto de controvérsia, apresentando a recorrente as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. No caso concreto, o Magistrado
a quo
declarou a revelia da recorrente, que após citada, manteve-se inerte, embora opostos tempestivamente os embargos monitórios. Via de consequência, não foi enfrentada nenhuma das teses defensivas trazidas por ela, o que configura o
error in procedendo
.

4. A sentença recorrida apresentou vício de procedimento consistente na aplicação incorreta de regra processual, impondo a sua anulação para evitar supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

5. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007162-94.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA JOSÉ SESSA MACHADO

DEFENSORA PÚBLICA : EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : CAIO HIPÓLITO PEREIRA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RE
LATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente a demanda monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelada, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante, inicialmente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do preparo. No mérito, pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando

que o Magistrado
a quo
agiu com
error in procedendo
e
error in judicando
ao não reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e afastar a mora, impedindo a devolução dos valores cobrados em excesso, em dobro (ID 6532656).

Em contraditório recursal, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (ID 6532659).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À APELANTE:

A Apelante requer a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com o preparo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado desde a oposição dos embargos monitórios (ID 6532521). Contudo, não houve a sua apreciação porque a sentença recorrida reconheceu que a Apelante, após citada, não se manifestou nos autos, decretando a sua revelia (ID 6532653).

Como se sabe, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC dispõe que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

Essa é, inclusive, a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por outro lado, a presunção de insuficiência financeira é relativa, isto é, caso o juiz observe elementos suficientes e capazes de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode indeferir o pedido manejado.

No caso, reconheço a presunção da hipossuficiência financeira da Apelante, que tem a sua defesa assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Ademais, a Apelada sequer impugnou o pedido.

Assim,
defiro a assistência judiciária gratuita
à Apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias objeto de controvérsia, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

No mérito, é possível verificar que a Apelante não se conforma com a sentença recorrida que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, para afastar a mora, possibilitando a devolução dos valores cobrados em excesso, em dobro.

A Apelante argumenta que o Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda monitória, fundamentando em uma suposta revelia por não ter apresentado sua defesa no prazo legal, acarretando o
error in procedendo
e o
error in judicando
.

De fato, ao analisar o conteúdo da sentença recorrida, observo que o Magistrado
a quo
declarou a revelia da Apelante, que após citada, manteve-se inerte, embora opostos tempestivamente os embargos monitórios (ID 6532521 e 65325527).

Via de consequência, não foi enfrentada nenhuma das teses defensivas trazidas pela Apelante nos embargos monitórios, o que configura o
error in procedendo
.

Cumpre acentuar que não é possível, no caso dos autos, o julgamento imediato do recurso, com espeque no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

A demanda necessita de dilação probatória, notadamente porque na audiência de conciliação foi manifestado pelo preposto da Apelada a existência de um “termo de adesão”, também objeto de outra demanda judicial, requerendo, na ocasião, a extinção do processo. Por esse motivo, a Julgadora determinou a conclusão dos autos para análise do pedido de extinção (ID 6532652), que sequer foi objeto da sentença.

Por evidente, a sentença recorrida apresentou vício de procedimento consistente na aplicação incorreta de regra processual, impondo, portanto, a sua anulação para evitar supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

DO DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, anulando a sentença por vício de atividade, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007162-94.2021.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)